Tribunal: TJSP
Processo: 2140101-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Título judicial que relegou para a fase de liquidação a fixação do percentual dos honorários advocatícios. Decisão recorrida que arbitrou a verba na quantia fixa de R$ 10.100,00, em execução por quantia certa que atingia R$ 1.465.733,32, valendo-se de critério de equidade (§ 8o do art. 85). Manutenção do critério adotado, porquanto a aplicação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Título judicial que relegou para a fase de liquidação a fixação do percentual dos honorários advocatícios. Decisão recorrida que arbitrou a verba na quantia fixa de R$ 10.100,00, em execução por quantia certa que atingia R$ 1.465.733,32, valendo-se de critério de equidade (§ 8o do art. 85). Manutenção do critério adotado, porquanto a aplicação direta dos percentuais do § 3o do art. 85 induziria à fixação de montante desproporcional em relação à natureza da lide. Recurso, no entanto, parcialmente provido para elevar o montante dos honorários advocatícios de sucumbência para R$ 50.000,00.